Tribunal: TJDFT
Processo: 0722245-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME: habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: há duas questões em discussão: (i) a existência de indícios mínimos que vinculem o paciente ao endereço onde houve apreensão de drogas; (ii) a fundamentação concreta da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP.
2. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está suficientemente fundamentada na presença dos indícios de materialidade, autoria e necessidade de acautelar a ordem pública.
3. A quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como a reincidência específica do paciente, justificam a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção da prática delitiva e resguardar a ordem pública.
4. As condições pessoais do paciente não são suficientes para afastar o decreto prisional, mormente quando esse se encontra amparado na insuficiência de outras medidas protetivas, na garantia da ordem pública, na existência do crime e no indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem de habeas corpus denegada.
Tese de julgamento: A prisão preventiva é justificada pela apreensão de drogas em quantidade expressiva e pela reincidência específica, demonstrando a necessidade de resguardar a ordem pública.
Dispositivos legais citados: Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06; Art. 12, caput, da Lei 10.826/03; Art. 312 do CPP; Art. 313 do CPP.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 948.134/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 14/4/2025; STJ, AgRg no RHC 204.368/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de 10/3/2025.
Acórdão 1694514, 07128983220238070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
Acórdão 1991515, 0700481-42.2025.8.07.9000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 08/05/2025.
Acórdão 1974754, 0706796-23.2025.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 14/03/2025.